Tribunal: TJMT
Processo: 1019885-29.2025.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019885-29.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[SILVANO ALVES FREIRE - CPF: 429.976.071-91 (INTERESSADO), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (INTERESSADO), JUIZO DA 4 VARA DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), VANESSA GOMES GONCALVES - CPF: 048.384.311-39 (TERCEIRO INTERESSADO), VANESSA RAQUEL VIANA DOS SANTOS - CPF: 054.021.361-65 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 4ª VARA DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), SILVANO ALVES FREIRE - CPF: 429.976.071-91 (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
CRIMINAL – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – TRÁFICO DE DROGAS – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E DE REQUISITOS PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PROCESSUAL – IMPROCEDÊNCIA – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – ENVOLVIMENTO HABITUAL COM O TRÁFICO DE DROGAS – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA –
ORDEM DENEGADA.

1. Não há constrangimento ilegal na decisão que, de forma fundamentada e com base em elementos concretos dos autos, converte a prisão em flagrante em preventiva, apontando a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública.

2. No caso em análise, a prisão preventiva está adequadamente fundamentada na garantia da ordem pública, considerando que os elementos constantes dos autos indicam o envolvimento habitual do paciente com o tráfico de drogas, desempenhando a função de entregador de entorpecentes ("delivery") na cidade, evidenciando o risco concreto de reiteração delitiva.

3. A apreensão de substância entorpecente já fracionada em porções, pronta para comercialização, juntamente com dinheiro em espécie, balança de precisão e máquina de cartões, são circunstâncias que, somadas ao histórico de envolvimento do paciente com o tráfico de drogas, justificam a necessidade da custódia cautelar.

4. O tratamento diferenciado dispensado às corréus, beneficiadas com liberdade provisória, não configura constrangimento ilegal, uma vez que suas situações são distintas, não possuindo as mesmas histórico de envolvimento anterior com o tráfico de drogas.

5. Eventuais condições pessoais favoráveis não têm o condão de, isoladamente, afastar a necessidade da segregação cautelar quando presentes os requisitos legais para sua decretação, conforme Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal.

6. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

Com fulcro no artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e art. 647 e art. 648, I impetrou
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
SILVANO ALVES FREIRE
,
qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato
do Juiz da 4ª Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, que converteu a prisão em flagrante em preventiva durante a audiência de custódia realizada no dia 03/05/2025.

Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 01/05/2025 pela suposta prática do delito de tráfico ilícito de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06), juntamente com as corréus Vanessa Gomes Gonçalves e Vanessa Raquel Viana dos Santos. Segundo o auto de prisão em flagrante, policiais militares que atendiam ocorrência de violência doméstica, ao chegarem no local, depararam-se com as corréus entregando objetos ao paciente em frente à sua residência.

Ao perceberem a presença policial, as mulheres teriam guardado os objetos em uma bolsa. Durante a abordagem, foram encontradas seis porções de pasta base de cocaína, além de R$ 531,50 em espécie. Em buscas na residência de uma das corréus, com seu consentimento, foram apreendidos ainda uma balança de precisão, uma máquina de cartão e três aparelhos celulares. O exame pericial confirmou que a substância apreendida tratava-se de cocaína, com peso líquido de 23,70 gramas.

Na audiência de custódia, o Juízo plantonista homologou o flagrante e converteu em preventiva a prisão do paciente, com base na garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. Quanto às corréus, concedeu-lhes liberdade provisória, mediante o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão.

A impetrante alega, em síntese: (i) ausência de fundamentação idônea na decisão que decretou a prisão preventiva; (ii) que não foram apreendidas drogas em poder do paciente, tendo uma das corréus assumido a propriedade da substância; (iii) que o relatório investigativo que embasou a decisão está incompleto e não foi juntado integralmente aos autos; (iv) que não há procedimento formal instaurado para apurar o suposto episódio de violência doméstica mencionado como fundamento da custódia; (v) que o paciente é primário e possui condições pessoais favoráveis. Requer, ao final, a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

A liminar foi indeferida por decisão proferida em 24/06/2025.

Prestadas as informações pela autoridade apontada como coatora em 01/07/2025, esclareceu-se que o paciente já foi denunciado nos autos nº 1003794-37.2025.8.11.0007 como incurso nas disposições do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, em concurso material (art. 69 do CP), por ter praticado a conduta por ao menos seis vezes.

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio da eminente Procuradora de Justiça
Dr. Gerson N. Barbosa
, lançou parecer nos autos, manifestando-se
pela denegação da ordem
. (Id. 302140362)

SUMÁRIO:
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. PEDIDO PARA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E DE REQUISITOS PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PROCESSUAL. NÃO CABIMENTO. ATO FUNDAMENTADO NA NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA E EVITAR A REITERAÇÃO DELITIVA.
PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
SILVANO ALVES FREIRE
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da Autoridade Judiciária da
4ª Vara da Comarca de Alta Floresta/MT
, aqui apontando como coator.

O
writ
merece conhecimento, uma vez que presentes os seus pressupostos processuais. A via eleita também é adequada, pois voltada contra ato judicial que mantém privação da liberdade de locomoção do paciente, sendo o
habeas corpus
o instrumento constitucional idôneo a combater eventual ilegalidade.

A questão nuclear do presente
habeas corpus
consiste em verificar se há ilegalidade na decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, mantida pelo Juízo processante.

Pois bem. A prisão preventiva, por se tratar de medida excepcional, só pode ser decretada quando presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal e as hipóteses do artigo 313 do mesmo diploma legal, mediante decisão fundamentada em elementos concretos.

No caso em análise, verifico que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva está devidamente fundamentada, tendo sido apontados elementos concretos que justificam a necessidade da segregação cautelar do paciente.

Com efeito, consta da decisão proferida em audiência de custódia que:

"Conforme consta do auto de prisão em flagrante, restou apreendida substância entorpecente já fracionada em seis porções, prontas para comercialização, além da quantia de R$ 531,50 (quinhentos e trinta e um reais e cinquenta centavos) em espécie, uma balança de precisão, uma máquina de cartões e cinco aparelhos celulares. Ressalte-se que os três conduzidos declararam não possuir renda ou possuírem renda bastante reduzida, o que torna incompatível a quantia em dinheiro apreendida com suas condições financeiras. A posse de diversos aparelhos celulares, sem justificativa plausível, também foi considerada como indicativo relevante da prática de tráfico de drogas.

Os acusados foram abordados e detidos em frente à residência de Silvano, justamente no momento em que ocorria a entrega da substância entorpecente, o que demonstra não apenas a materialidade delitiva, mas também a existência de indícios veementes de autoria.

No que se refere à necessidade da custódia cautelar, entendo presente o requisito da garantia da ordem pública. Há nos autos elementos consistentes no sentido de que o acusado Silvano se dedica, de forma reiterada, à prática do tráfico de entorpecentes. Destaco que há investigação em curso, originada a partir da apreensão de seu aparelho celular, cujo conteúdo indica a participação do conduzido na modalidade de entrega de drogas, o chamado 'delivery'. Consta, ainda, que Silvano, identificado no meio criminoso como 'vulgo Coroa', possivelmente integra associação criminosa ou até mesmo organização criminosa voltada ao tráfico. O relatório de ID. 192594152 aponta que sua atuação no comércio ilícito de drogas remonta, pelo menos, ao ano de 2024, evidenciando sua habitualidade na prática criminosa e o risco concreto que representa à ordem pública."

Na oportunidade transcrevo as informações prestadas pela autoridade judiciária,
in verbis
:

“[...]
Tendo recebido a solicitação de informações do DEPARTAMENTO DA 2ª SECRETARIA CRIMINAL relativo ao Habeas Corpus nº. 1019885-29.2025.8.11.0000 em que é paciente SILVANO ALVES FREIRE, apraz-me prestá-las a Vossa Excelência, aduzindo o que segue:

O paciente foi preso em flagrante delito no dia 01/05/2025. Foi autuado pelo delito previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06.

Na audiência de custódia realizada em 03/05/2025, o Juiz Plantonista converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, proferindo a decisão de forma oral, com base, em síntese, nos seguintes fundamentos:

‘’Conforme consta do auto de prisão em flagrante, restou apreendida substância entorpecente já fracionada em seis porções, prontas para comercialização, além da quantia de R$ 531,50 (quinhentos e trinta e um reais e cinquenta centavos) em espécie, uma balança de precisão, uma máquina de cartões e cinco aparelhos celulares. Ressalte-se que os três conduzidos declararam não possuir renda ou possuírem renda bastante reduzida, o que torna incompatível a quantia em dinheiro apreendida com suas condições financeiras. A posse de diversos aparelhos celulares, sem justificativa plausível, também foi considerada como indicativo relevante da prática de tráfico de drogas. Os acusados foram abordados e detidos em frente à residência de Silvano, justamente no momento em que ocorria a entrega da substância entorpecente, o que demonstra não apenas a materialidade delitiva, mas também a existência de indícios veementes de autoria. No que se refere à necessidade da custódia cautelar, entendo presente o requisito da garantia da ordem pública. Há nos autos elementos consistentes no sentido de que o acusado Silvano se dedica, de forma reiterada, à prática do tráfico de entorpecentes. Destaco que há investigação em curso, originada a partir da apreensão de seu aparelho celular, cujo conteúdo indica a participação do conduzido na modalidade de entrega de drogas, o chamado "delivery". Consta, ainda, que Silvano, identificado no meio criminoso como “vulgo Coroa”, possivelmente integra associação criminosa ou até mesmo organização criminosa voltada ao tráfico. O relatório de ID. 192594152 aponta que sua atuação no comércio ilícito de drogas remonta, pelo menos, ao ano de 2024, evidenciando sua habitualidade na prática criminosa e o risco concreto que representa à ordem pública. ’’

Em 03/06/2025, o Ministério Público ofereceu denúncia (autos. 1003794-37.2025.8.11.0007.) em desfavor do paciente SILVANO ALVES FREIRE e demais corréus VANESSA GOMES GONÇALVES, VANESSA RAQUEL VIANA DOS SANTOS como incursos nas disposições do art. 33 da Lei Federal n. 11.343/06 (tráfico de drogas), sendo que o paciente (SILVANO) praticou por ao menos 06 (seis) vezes, na forma do art. 69 do CP.

Determinada a notificação do paciente para apresentação de defesa prévia em 01/07/2025, oportunidade que este juízo manteve a prisão do acusado SILVANO ALVES FREIRE, por ausência de elementos novos capazes de revogar a decisão que decretou a prisão preventiva do réu. O feito aguarda notificação do paciente para apresentação de defesa prévia, no prazo legal.

Por fim, não há comprovação de fato novo capaz de alterar a convicção sumária deste juízo sobre as razões que ensejaram à decretação da preventiva do paciente, uma vez que no presente caso, os pressupostos da preventiva ainda se encontram presentes. [...]” (Id. 296898866)

Contrariamente ao alegado pela impetrante, não há que se falar em ausência de fundamentação idônea, posto que o decreto prisional baseou-se em elementos concretos extraídos dos autos, não se limitando a considerações genéricas ou abstratas sobre a gravidade do crime.

No que tange à alegação de que não foram apreendidas drogas diretamente com o paciente, tem-se que tal circunstância, por si só, não afasta a existência de indícios de autoria delitiva. Isso porque, segundo os depoimentos dos policiais responsáveis pela abordagem, o paciente foi surpreendido no exato momento em que recebia das corréus as porções de entorpecentes, o que já configura conduta típica prevista no art. 33 da Lei nº 11.343/06, qual seja, "adquirir".

Ademais, consta dos autos relatório investigativo que aponta o envolvimento habitual do paciente com o tráfico de drogas desde, pelo menos, o ano de 2024, desempenhando a função de entregador de entorpecentes ("delivery") na cidade de Alta Floresta/MT.

Merece destaque, ainda, que o relatório investigativo acostado aos autos aponta sérios indícios de que o paciente integra associação criminosa ou até mesmo organização criminosa voltada ao tráfico de drogas. As investigações revelam que o paciente, conhecido no meio criminoso como "vulgo Coroa", atuava como entregador em uma estrutura organizada de distribuição de entorpecentes, recebendo ordens e instruções específicas para a realização das entregas, o que demonstra seu papel dentro de um esquema criminoso mais amplo e articulado.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que é legítima a segregação cautelar quando evidenciada a necessidade de interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organizações criminosas. No caso em tela, os elementos constantes dos autos indicam que a soltura do paciente poderia resultar na continuidade de suas atividades ilícitas dentro da estrutura criminosa da qual faz parte, o que representa risco concreto à ordem pública.

A propósito, colaciono os arestos jurisprudenciais do Supremo Tribunal Federal- STF:

"[...]não há ilegalidade na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a real necessidade de se fazer cessar ou diminuir a atuação de suposto integrante de organização criminosa para assegurar a ordem pública" (RHC n.º 144.284 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 27/08/2018).

Seguindo a mesma linha intelectiva, o Superior Tribunal de Justiça, assentou que:

“[...]O suposto envolvimento do agente com organização criminosa revela sua periculosidade, o que justifica a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública” (AgRg no RHC 142.263/MG, Rel. Min. João Otávio De Noronha, Quinta Turma, DJe 21/05/2021)

Quanto à alegação de que o relatório investigativo estaria incompleto e não foi juntado integralmente aos autos, observo que tal circunstância não invalida seu valor probatório para fins de análise da necessidade da prisão preventiva neste momento processual. O relatório juntado aos autos traz elementos específicos e detalhados sobre a atuação do paciente no comércio de entorpecentes, sendo suficiente para embasar a conclusão acerca da necessidade da custódia cautelar.

No que se refere à menção ao episódio de violência doméstica como fundamento adicional para a prisão preventiva, verifico que esse não foi o único nem o principal motivo para a decretação da custódia, tendo sido utilizado apenas como argumento complementar relacionado à garantia da aplicação da lei penal, diante da possibilidade de o paciente não possuir endereço certo.

Por fim, quanto às condições pessoais favoráveis alegadas pela impetrante, é pacífica a jurisprudência no sentido de que eventuais predicados pessoais, como primariedade e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, afastar a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais para sua decretação, conforme o
Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal
: "As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
".

Cumpre ressaltar que não há ilegalidade no tratamento diferenciado dado às corréus, que foram beneficiadas com a liberdade provisória. Isso porque, conforme bem destacado pelo Ministério Público, há diferença substancial entre a situação do paciente e das demais envolvidas, uma vez que apenas o paciente apresenta histórico de envolvimento anterior com o tráfico de drogas, conforme demonstrado no relatório investigativo.

Ademais, conforme informações prestadas pela autoridade coatora, o paciente já foi denunciado como incurso nas disposições do art. 33 da Lei nº 11.343/06, por ter praticado a
conduta por ao menos seis vezes
, em concurso material (art. 69 do CP), o que reforça a gravidade concreta das condutas que lhe são imputadas e a necessidade da manutenção da custódia para garantia da ordem pública.

Por todo o exposto, tendo em vista que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos, demonstrando a presença dos requisitos legais autorizadores da medida cautelar extrema, não verifico constrangimento ilegal a ser sanado pela via do
habeas corpus
.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem o
habeas corpus
impetrado em favor de
SILVANO ALVES FREIRE
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025